Tribunal: TJDFT
Processo: 0715231-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0715231-83.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: STELLA MARIA MARINHO SANTOS DE ANDRADE D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 227162353 do processo n. 0721781-74.2024.8.07.0018) que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva instaurado por Stella Maria Marinho Santos de Andrade (agravada), acolheu apenas parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença do executado (agravante). Ao final, o agravante requereu a reforma da r. decisão, a fim de que fosse integralmente acolhida a impugnação apresentada. No julgamento do recurso, esta d. 7a Turma Cível negou-lhe provimento, conforme Acórdão n. 2021579 (ID 74498965), assim ementado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO RESCISÓRIA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL. ATUALIZAÇÃO DE DÉBITO PELA TAXA SELIC. RESOLUÇÃO CNJ N. 303/2019. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou a impugnação do Distrito Federal (agravante) quanto à prejudicialidade externa decorrente de ação rescisória, à inexigibilidade da obrigação e ao excesso de execução. 2. A ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000 foi ajuizada pelo Distrito Federal para desconstituir o Acórdão n. 1372761, que julgou procedente a pretensão formulada na ação coletiva n. 0032335-90.2016.8.07.0018 para, em síntese, condenar o ente federativo a implementar última parcela do reajuste escalonado previsto na Lei n. 5.106/2013, a partir de 1o de setembro de 2015. 3. Em decisão monocrática proferida em 10/9/2024, o pedido de tutela provisória de urgência deduzido na ação rescisória, consistente na suspensão das liquidações e cumprimentos de sentença, foi indeferido, por não se constatar a presença dos pressupostos previstos no art. 300 do CPC. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 4. As questões em discussão consistem em saber: (i) se é cabível a suspensão do cumprimento de sentença em razão de questão prejudicial externa pendente de definição na ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, ou, subsidiariamente, se é possível condicionar o levantamento dos valores ao julgamento da ação; (ii) se o título executivo é inexigível por violar normas constitucionais; e (iii) se há cumulação indevida de juros ao aplicar a taxa Selic sobre o débito consolidado, considerando a alteração trazida pela EC n. 113/2021 e a Resolução n. 303/2019 do CNJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, ajuizada com o objetivo de desconstituir o título judicial exequendo, não está dotada de efeito suspensivo (art. 969 do CPC). Nessa medida, inexiste óbice legal ao regular prosseguimento do feito executivo na origem até a final satisfação do débito, porquanto persiste a certeza e a liquidez do título executivo judicial, albergado pela coisa julgada. Preliminar de prejudicialidade externa e pedido subsidiário rejeitados. 6. O Tema 864/STF se refere à revisão geral da remuneração dos servidores públicos, não havendo identidade material com a Lei Distrital 5.106/2013, que trata de reajuste salarial específico concedido aos integrantes da carreira pública de Assistência à Educação do Distrito Federal, em três etapas anuais e de forma escalonada. 7. Ausente aplicabilidade da tese jurídica fixada no Tema 864/STF à hipótese, conforme distinção feita no próprio acórdão exequendo (Acórdão n. 1316826), acobertado pela coisa julgada, revela-se infundada a alegação do Distrito Federal de inexigibilidade do título com base em precedente vinculante do STF (Tema 864). 8. A aplicação da taxa Selic para atualização do valor devido pela Fazenda Pública, determinada pelo art. 3o da EC n. 113/2021, deve incidir a partir da competência de dezembro de 2021, tendo por base o débito consolidado até a data anterior à vigência do referido regramento, ou seja, o valor principal atualizado pelos critérios de juros e correção monetária até então aplicáveis, na forma do art. 22, § 1°, da Res. n. 303/2019 do CNJ e do disposto no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. 9. O art. 22, § 1o, da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça não impôs nova obrigação ao Poder Executivo, tampouco criou categoria de despesa, visto que apenas disciplinou a fórmula de cálculo dos juros e correção monetária à luz da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores. 10. Se a taxa Selic incide de forma simples sobre o débito consolidado, bem como possui aplicação prospectiva, sucedendo critério anteriormente aplicável, em razão da ocorrência de alteração da legislação no decorrer do tempo, não há bis in idem ou anatocismo no caso, pois não se trata de cumulação de índices, mas, apenas, de sucessão de aplicação de índices diversos. IV. DISPOSITIVO 11. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 2021579, 0715231-83.2025.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/07/2025, publicado no DJe: 31/07/2025.) Opostos embargos de declaração pelo Distrito Federal (executado), o e. Colegiado os rejeitou, consoante Acórdão n. 2011523 (ID 2035802). A parte recorrente peticiona aos autos (ID 77548425), chamando o feito à ordem para informar fato superveniente, qual seja, o parcial provimento da ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, o que altera a exigibilidade do título executivo objeto do cumprimento individual de sentença. Requer, portanto, o sobrestamento do presente recurso até o trânsito em julgada da ação rescisória, na forma do art. 313, V, “a”, do CPC, ou, subsidiariamente, a devolução do prazo para eventual manifestação. É o relato do necessário. Decido. 2. Anote-se, de início, que o presente agravo de instrumento foi desprovido por esta d. 7a Turma, em sessão realizada no dia 24/7/2025, a fim de rejeitar as teses do Distrito Federal de prejudicialidade externa, inexigibilidade da obrigação contida no título e excesso de execução (vide Acórdão n. 2021579). Ato contínuo, em 28/8/2025, o r. acórdão foi mantido no julgamento dos embargos de declaração opostos pelo executado, em razão da inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme Acórdão n. 2035802. Posteriormente, em 1o/9/2025, sobreveio julgamento de mérito da ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000 pela 2a Câmara Cível, no qual foi dado parcial provimento aos pedidos formulados pelo ente distrital para rescindir o título judicial que ampara a presente execução individual de sentença coletiva, e julgar improcedente o pedido originário da entidade sindical formulado na ação coletiva n. 0032335-90.2016.8.07.0018. Como visto, a parte peticionante pretende o sobrestamento do presente recurso até o trânsito em julgada da ação rescisória, sob o fundamento de superveniente nulidade do título executivo, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC. A discordância quanto ao mérito da exigibilidade do título executivo judicial deve ser veiculada mediante aviamento de recurso próprio, não sendo possível a insurgência por meio de simples petição endereçada a esta Relatora, especialmente porque o julgamento colegiado foi realizado em momento anterior à decisão de mérito da ação rescisória. Registra-se, ainda, que, em 12/9/2025, foi proferida decisão na origem (ID 249792106 do processo n. 0721781-74.2024.8.07.0018), suspendendo o feito executivo até o trânsito em julgado da ação rescisória 0735030-49.2024.8.07.0000, o que demonstra a ciência do Juízo a quo acerca do referido julgamento de mérito, bem como sua cautela em obstar a prática de atos que gerem prejuízo ao erário público. Assim, tem-se por inadmissível o peticionamento para o fim relatado nos autos do próprio recurso, após o seu julgamento. 3. Com essas razões, nada a prover em relação à petição ao ID 77548425. Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de outubro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora